Tribunal: TJMT
Processo: 1016297-87.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1016297-87.2020.8.11.0000 – COMARCA DA CAPITAL.
Impetrante: Franklin Will Albuquerque Silva
Paciente: Erick Felipe da Silva Almeida
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de tutela de urgência, impetrado em favor de Erick Felipe da Silva Almeida, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que regrediu de regime o paciente no bojo do Executivo de Pena n. 0006165-66.2014.8.11.0042.
Em apertada síntese, aduz o impetrante que, a despeito da suposta prática de nova infração penal no curso da execução criminal, o beneficiário foi temerariamente regredido de regime para o mais grave, sem que as justificativas invocadas pela Defesa fossem admitidas pelo magistrado e sem que houvesse a instauração do competente Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para apuração de eventual falta grave, em contrariedade ao que dispõe o art. 59 da Lei de Execução Penal e a Súmula no 533 do Superior Tribunal de Justiça.
Nessa linha, almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja restabelecido o regime semiaberto na espécie. Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Em análise aos elementos coligidos e em consulta ao Sistema SEEU (PEP n. 0006165-66.2014.8.11.0042 – 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT), nota-se que Erick Felipe da Silva Almeida cumpre a pena unificada de 20 (vinte) anos e 07 (sete) meses de reclusão, sendo efetivada a regressão do regime semiaberto ao mais gravoso em 30.10.2019, à vista da prática de novo delito no curso da execução criminal, ocasião em que, na audiência de justificação – com a regular participação da Defesa e do Ministério Público –, veio o magistrado a tecer as seguintes considerações:
“(...) ao ser ouvido nesta ocasião, o recuperando não apresentou qualquer justificativa plausível, demonstrando com isso que não pretendia se submeter às obrigações que lhe foram impostas para permanecer no regime mais brando, já que se envolveu em nova prática delitiva.
Consoante se observa, durante o cumprimento do regime semiaberto, o recuperando foi preso por nova prática delitiva – nos autos de cód. 594017 em trâmite no Juízo da 5a Vara Criminal de Cuiabá/MT –, pela qual permanece recluso preventivamente.
Nessa perspectiva, o deliberado e injustificado descumprimento das condições impostas no semiaberto caracteriza falta grave e justifica a recondução ao regime mais gravoso (...)” (id. 53042471, sic).
Na espécie, é de se verificar que o art. 118, § 2o, da Lei de Execuções Penais exige, para fins de regressão de regime, a prévia oitiva do reeducando na audiência de justificação, o que, frise-se, foi oportunizado ao paciente, tornando premente o seu retorno ao regime fechado, de sorte que, ao que se vislumbra – ao menos nesta análise sumária –, a autoridade apontada como coatora mais não fez senão emprestar concretude à produção normativa de regência da matéria.
Por seu turno, acerca da (im)prescindibilidade da instauração de procedimento administrativo no ponto, recentemente, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal assentou, em Repercussão Geral no bojo do Recurso Extraordinário n. 972598, que “a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena. (...) Desse modo, a apuração de falta grave em procedimento judicial, com as garantias a ele inerentes, perante o juízo da Execução Penal não só é compatível com os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da CF) como torna desnecessário o prévio procedimento administrativo, o que atende, por igual, ao princípio da eficiência de que cuida o art. 37 da Constituição Federal (...)” (STF. RE 972598, Rel. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, Processo Eletrônico DJe-196 Divulg 05-08-2020 Public 06-08-2020. Tema 941).
Assim, como o pedido liminar pleiteado ostenta natureza inteiramente satisfativa, julgo prudente, neste primeiro momento, a prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer da Cúpula Ministerial, para que, posteriormente, com a reunião de maiores elementos, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, manifestando-se expressamente acerca da regressão de regime efetivada, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 07 de agosto de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada